Tribunal: TJDFT
Processo: 0761297-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTÍNUOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 73613367), que deu parcial provimento ao recurso inominado para reformar a sentença para reconhecer a validade parcial da cláusula 6.1, com redução equitativa da multa prevista para o valor de 1% do restante do contrato, correspondente no caso a R$ 347,00, e condenar o requerido a restituir ao autor a quantia paga em excesso de R$ 7.910,52, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74066327).
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta omissão por ausência de enfrentamento de provas centrais, tais como a continuidade da prestação durante o aviso prévio (consultorias e pagamentos), correspondência de encerramento com data certa e parecer de arquivamento do TED/OAB-DF (ID 211686714) que afirma a licitude e eticidade da cláusula. Aponta contradição porque, embora o acórdão reconheça a natureza contínua do contrato, a admissibilidade do aviso prévio e a aplicação dos arts. 421, 422 e 413 do CC com referência ao precedente 1793232 (TJDFT), acabou por fixar percentual de 1% descolado do método do precedente, que pondera o percentual efetivamente cumprido, além de tratar indevidamente a cláusula 6.1 como cláusula penal compensatória, pois ela possui natureza remuneratório e bilateralmente executada. Aduz ausência de fundamentação objetiva para o arbitramento de 1% e para o valor de R$ 347,00, em desconformidade com os critérios de proporcionalidade e equidade, inclusive com erro, pois se mantido o critério, o correto seria R$ 356,00. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT adota lógica proporcional que, se aplicada, totalizaria multa rescisória no valor de R$ 4.376,70.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 74339706), em que se argumenta ausência de vício no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame de provas indicadas pelo recorrente. Também se discute se houve contradição na fixação do percentual de 1% da multa contratual, diante do reconhecimento da natureza contínua do contrato e da aplicação dos arts. 421, 422 e 413 do CC. Examina-se, ainda, se a decisão embargada carece de fundamentação objetiva para o arbitramento do valor da multa reduzida, inclusive quanto à forma de cálculo adotada.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração merecem acolhimento parcial.
7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não há omissão ou contradição, mas verifica-se erro material no cálculo do valor correspondente à multa contratual reduzida.
9. Da ausência de omissão quanto à prova documental. Não há omissão quanto às provas mencionadas pelo embargante. O acórdão embargado analisou a continuidade do contrato, inclusive reconhecendo sua natureza sucessiva, com remuneração mensal fixa e prazo determinado de 24 meses. Consta expressamente no voto: "embora se trate de contrato de assessoria jurídica contínua — e não de mandato judicial —, a confiança mútua entre cliente e advogado continua sendo elemento essencial da relação. Sua ruptura, ainda que por razões subjetivas, torna insustentável a continuidade do vínculo, independentemente da correção técnica do serviço prestado” (item 12).
10. Também foi considerado o documento de notificação de rescisão contratual (ID 70223136), com data de 22/09/2023, ponto de referência utilizado no cálculo da multa reduzida. Quanto ao parecer da OAB-DF que reconhece a licitude da cláusula contratual, o acórdão não ignorou sua existência, mas firmou entendimento diverso com base no art. 413 do CC, em linha com a jurisprudência atual sobre cláusulas penais excessivas.
11. Da ausência de contradição na fixação da multa. Igualmente não procede a alegação de contradição. A Turma Recursal reconheceu a validade parcial da cláusula 6.1, e com base no art. 413 do CC, procedeu à redução equitativa da penalidade devida. Não há oposição lógica entre o reconhecimento da natureza contínua do contrato e a limitação judicial dos efeitos econômicos da cláusula. A distinção entre o presente caso e o precedente citado (Acórdão 1793232) foi feita de forma explícita, conforme registrado: “Nos contratos dessa natureza, é juridicamente possível a estipulação de cláusula que preveja penalidade ou aviso prévio para rescisão antecipada, desde que em conformidade com os princípios contratuais de proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 422 e 413 do Código Civil). Esse é o entendimento adotado no seguinte precedente: Acórdão 1793232, 0714248-17.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023. (...) Contudo, o exercício legítimo da autonomia contratual encontra limites na vedação de cláusulas que imponham desequilíbrio significativo ou obrigações excessivas. A cláusula 6.1, ao condicionar a rescisão à notificação com antecedência de 90 dias, implica, na prática, a obrigação de pagamento de três mensalidades (R$ 9.000,00) mesmo que não haja mais interesse na continuidade dos serviços, o que compromete a liberdade contratual de encerramento do vínculo e impõe ônus desproporcional à contratante.” (itens 10 e 11).
12. Da fundamentação objetiva e da proporcionalidade. O acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos jurídicos que amparam a redução equitativa. Estão expressamente mencionados os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, todos compatíveis com o art. 413 do CC. Consta do voto: “a exigência de três meses de pagamento compulsório — equivalente a 12,5% do valor total do contrato (R$ 72.000,00) — mostra-se excessiva (...). Nessa medida, não se justifica a anulação total da cláusula, mas sim a sua modulação judicial (...), correspondendo a multa ao valor de R$ 347,00, quantia que se revela razoável para resguardar a confiança depositada e evitar enriquecimento indevido” (itens 13 e 15).
13. Ressalta-se que a menção a possíveis serviços prestados após a notificação não afasta o reconhecimento de que a cláusula impunha ônus excessivo e desproporcional ao impor o pagamento integral de 90 dias, sendo devida sua redução judicial nos moldes do art. 413 do CC.
14. A fixação de percentual de 1% decorreu de juízo de ponderação adequado à natureza do vínculo jurídico estabelecido. Tratando-se de contrato de prestação contínua de serviços advocatícios, há peculiaridade relevante: a relação entre as partes é centrada na confiança mútua, e não apenas na execução técnica das obrigações contratuais. A manutenção de cláusula que imponha o pagamento de três mensalidades mesmo após a ruptura unilateral do contrato compromete o equilíbrio contratual, sobretudo quando o serviço pressupõe confiança. Ainda que haja previsão de aviso prévio, a ruptura da relação contratual por iniciativa do cliente é juridicamente legítima, sendo vedada a imposição de penalidade desproporcional ou inibidora do exercício desse direito. Ao fixar a cláusula penal reduzida em 1% sobre o valor remanescente do contrato, a decisão buscou um ponto de equilíbrio entre a preservação da autonomia privada — reconhecendo a validade parcial da cláusula 6.1 — e a contenção de efeitos financeiros excessivos diante da quebra de vínculo fundada em justa perda de confiança, o que é especialmente relevante em contratos advocatícios de trato sucessivo.
15. Do erro material no valor da cláusula penal. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material no valor numérico da multa reduzida. O acórdão determinou a aplicação de 1% sobre o valor remanescente do contrato, com base na notificação de rescisão datada de 22/09/2023. Considerando o término contratual em 12/09/2024, o período remanescente é de 356 dias.
16. Tendo o contrato valor mensal de R$ 3.000,00 (ou R$ 100,00 por dia), o valor remanescente totaliza R$ 35.600,00. A multa reduzida, correspondente a 1% desse montante, equivale a R$ 356,00, e não R$ 347,00 como constou no item 15 do acórdão.
17. Trata-se, portanto, de erro material evidente e passível de correção nos termos do art. 494, I, c/c art. 1.022, I, do CPC. A correção numérica não altera a fundamentação jurídica nem a conclusão do julgamento, que permanece válida quanto à redução equitativa da cláusula penal.
18. No mais, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o julgamento de mérito, não sendo os embargos de declaração o instrumento adequado para sua reapreciação.

IV. Dispositivo e tese
19. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, exclusivamente para corrigir erro material no item 20 do acórdão embargado, onde se lê “R$ 347,00”, leia-se “R$ 356,00”. Mantida a decisão nos demais termos.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.